Tribunal: TJMT
Processo: 1041279-66.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041279-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOACINA FRANCISCA DAS NEVES MOURA - CPF: 008.122.681-05 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO EXECUTIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO VIOLADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos embargos à execução opostos por Joacina Francisca das Neves Moura, reconheceu a ausência de interesse de agir e declarou extinta a Execução Fiscal no 1017106-85.2019.8.11.0041, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, diante da ausência de efetividade da persecução executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece parâmetros para a racionalização das execuções fiscais, admitindo a extinção de processos de reduzido valor econômico e sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

5. A execução fiscal possui valor de R$ 4.400,68 e tramita desde 2019 sem qualquer resultado útil, permanecendo restrita a tentativas infrutíferas de citação e sem indicação de bens penhoráveis ou adoção de diligências efetivas de localização patrimonial.

6. A realização tardia de citação por edital não afasta o reconhecimento da inefetividade da execução quando demonstrada a ausência de perspectivas concretas de satisfação do crédito.

7. A autonomia político-administrativa do Município não impede o controle jurisdicional da utilidade da execução fiscal, devendo a atuação estatal observar o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal.

8. A mera invocação da Lei Municipal no 6.399/2019, que disciplina mecanismos de cobrança administrativa, não comprova a adoção de medidas efetivas de recuperação do crédito, como protesto da CDA ou outras providências administrativas.

9. A manutenção de execução fiscal de reduzido valor e sem perspectiva de satisfação implica mobilização desproporcional da estrutura judicial e administrativa, evidenciando a ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando demonstrada a inefetividade da persecução executiva, nos termos do Tema 1184 do STF. 2. A aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 não viola a autonomia dos entes federados quando evidenciada a ausência de utilidade prática da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18, 30, I, 37 e 103-B, §4o; CPC, art. 85, §§8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Tema 1184, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos embargos à execução interposto por
JOACINA FRANCISCA DAS NEVES MOURA
, que julgou procedentes os embargos e, consequentemente, declarou a extinção da execução fiscal no 1017106-85.2019.8.11.0041, com fundamento no
Tema 1184 e da Resolução no 547/2024 do CNJ. Condenou ao pagamento dos honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública.

O Município sustenta
error in iudicando
, afirmando que a extinção viola sua autonomia político-administrativa (arts. 18 e 30, I, da CF), ressalvada pelo STF no julgamento do Tema 1184.

Argumenta que a Resolução CNJ no 547/2024 possui caráter orientativo e não pode se sobrepor à política municipal de cobrança.

Aduz, ainda, que não estão preenchidos os requisitos fáticos da resolução,
pois houve citação por edital recentemente efetivada
, afastando a alegação de inércia processual superior a um ano.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução e, por conseguinte, afastar a condenação em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual pugna
pela manutenção da sentença, argumentando que os requisitos da Resolução CNJ no 547/2024 estão preenchidos, tratando-se de execução de baixo valor e sem perspectiva de êxito
(Id. 339835396).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da sentença que, ao julgar os embargos à execução fiscal, declarou a extinção da Execução Fiscal no 1017106-85.2019.8.11.0041 por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença afastou expressamente as alegações de nulidade da citação por edital e de invalidade do título executivo, reconhecendo a regularidade da citação ficta e a presunção de legitimidade da CDA. Tais capítulos não foram objeto de impugnação específica pelo apelante, razão pela qual a análise recursal limita-se à legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da inefetividade da persecução executiva.

1. Breve histórico processual

Nos embargos à execução, a parte executada, representada pela Defensoria Pública, requereu a nulidade da citação por edital e a nulidade do crédito tributário e, subsidiariamente, a extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

O Município de Cuiabá apresentou impugnação defendendo a validade da citação editalícia e a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, além de sustentar a impossibilidade de extinção da execução em razão da existência da Lei Municipal no 6.399/2019, que disciplina a cobrança administrativa e a transação de créditos fiscais.

A sentença julgou procedentes os embargos apenas quanto ao pedido subsidiário, reconhecendo a ausência de interesse de agir e extinguindo a execução fiscal com fundamento na Resolução CNJ no 547/2024.

2.
Do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ no 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A orientação firmada pela Suprema Corte reconhece que a manutenção de execuções fiscais de reduzido valor econômico, desprovidas de perspectiva concreta de satisfação do crédito, contraria o princípio da eficiência administrativa, previsto no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

A atuação estatal deve orientar-se pela racionalidade na gestão de recursos públicos, evitando a perpetuação de processos executivos que demandam significativa mobilização da estrutura judicial e administrativa sem perspectiva razoável de recuperação do crédito.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, que estabelece parâmetros objetivos para racionalização das execuções fiscais, prevendo a possibilidade de extinção das execuções de valor inferior a R$ 10.000,00, quando verificada ausência de movimentação útil por período prolongado ou inexistência de bens penhoráveis.

Trata-se de ato normativo editado no exercício da competência conferida ao CNJ pelo art. 103-B, §4o, da Constituição Federal, voltado à concretização da eficiência da atividade jurisdicional.

2. Do caso concreto

No caso dos autos, verifica-se que o crédito executado possui valor de R$ 4.400,68, manifestamente inferior ao limite estabelecido pela resolução administrativa.

A execução fiscal foi ajuizada em 23/04/2019 e, ao longo de mais de cinco anos de tramitação, permaneceu restrita à fase de tentativa de citação da parte executada, sem qualquer avanço efetivo na satisfação do crédito.

As tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas. A correspondência encaminhada ao endereço constante dos cadastros municipais foi devolvida com a anotação “mudou-se”, e a diligência realizada por oficial de justiça igualmente não logrou êxito, em razão da insuficiência do endereço fornecido.

Somente em 2024 foi realizada a citação por edital.

Importa destacar que, após a citação, não foram indicados bens penhoráveis, tampouco requeridas diligências de localização patrimonial em sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

Esse quadro processual evidencia a ausência de elementos concretos que indiquem a viabilidade da satisfação do crédito.

A circunstância de o processo ter permanecido por longo período em fase de citação não impede o reconhecimento da ausência de interesse processual quando demonstrada a inefetividade concreta da persecução executiva, sobretudo em execuções de reduzida expressão econômica.

Com efeito, a interpretação da Resolução CNJ no 547/2024 deve ser orientada por sua finalidade institucional: evitar a perpetuação de execuções fiscais antieconômicas e destituídas de utilidade prática.

No caso, a execução tramita há mais de seis anos sem qualquer resultado útil, inexistindo indicação de patrimônio passível de constrição.

3. Da alegada violação à autonomia municipal

Sustenta o Município apelante que a extinção da execução fiscal violaria sua autonomia político-administrativa, assegurada pelos artigos 18 e 30 da Constituição Federal.

A alegação não procede.

O respeito à autonomia federativa, mencionado na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, não impede o controle jurisdicional da utilidade da persecução executiva, especialmente quando demonstrada a ausência de efetividade da execução.

A autonomia administrativa do ente federado não afasta a incidência do princípio constitucional da eficiência, igualmente previsto no art. 37 da CF, que vincula toda a Administração Pública.

In casu
, embora o Município tenha invocado a existência da Lei Municipal no 6.399/2019,
não demonstrou a adoção de medidas administrativas concretas voltadas à recuperação do crédito objeto da execução, como protesto da certidão de dívida ativa, inscrição em cadastros de inadimplentes ou tentativa efetiva de cobrança administrativa
.

A mera existência de norma autorizativa de transação ou parcelamento não constitui, por si só, demonstração de política pública efetiva de recuperação de créditos que justifique a manutenção da execução judicial em situação de manifesta inefetividade.

4. Da eficiência administrativa e da utilidade da execução

A cobrança judicial de créditos públicos constitui instrumento legítimo de atuação da Fazenda Pública. Contudo, tal prerrogativa deve ser exercida em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência.

O valor do crédito executado, no caso, é reduzido e a execução tramita há mais de seis anos sem qualquer avanço na satisfação da obrigação.

A manutenção do processo, nessas circunstâncias, implicaria mobilização contínua da estrutura jurisdicional e administrativa sem perspectiva concreta de recuperação do crédito, circunstância que evidencia a ausência de interesse processual.

Cumpre registrar que a extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir não impede o eventual ajuizamento de nova execução, caso futuramente sejam localizados bens ou obtidas informações que viabilizem a satisfação do crédito, desde que não operada a prescrição.

5. Conclusão

Diante das circunstâncias do caso concreto, verifica-se que a execução fiscal enquadra-se na hipótese de extinção reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e regulamentada pela Resolução CNJ no 547/2024.

A execução possui valor inferior ao parâmetro estabelecido, tramita há longo período sem qualquer resultado útil e não há elementos que indiquem a existência de patrimônio penhorável da executada.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ausência de interesse de agir e extinguir a execução fiscal.

Mantida a sentença, subsiste a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e do Tema 1002 da repercussão geral do STF.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Majoro, portanto, a verba honorária em 25% sobre o valor anteriormente fixado, perfazendo o montante adicional de R$ 125,00, totalizando R$ 625,00.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e, por consequência, extinguiu a Execução Fiscal no 1017106-85.2019.8.11.0041, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026